Tribunal: TJMT
Processo: 0069070-63.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA REPRESENTADO P/ SEU INVENTARIANTE ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JOVINO TOLEDO
SIBILA VANDRESSEN BUSSATTA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 69070/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS - RECURSO DA AUTORA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL – NÃO ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO – DECLARATÓRIOS EM QUE SUSTENTAM A INDENIZAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA – QUESTÃO DE PROCEDIMENTO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILDIADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Se o acórdão embargado, seja porque não há pedido na inicial, seja porque não demonstrado, na instrução, em que consistiu a natureza da exploração, ou ainda, se o caso, porque não caracterizado, repita-se, na inicial, na perícia, outra prova, o espaço físico geográfico explorado por cada requerido no imóvel, concluiu que, nestas circunstâncias fáticas, não seria processualmente possível o acolhimento de indenização a esse título, inclusive por impossibilidade de indicar parâmetro para execução, é circunstância que evidencia a análise do pedido e seu indeferimento, sem importar em qualquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA REPRESENTADO P/ SEU INVENTARIANTE ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JOVINO TOLEDO
SIBILA VANDRESSEN BUSSATTA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Espólio de Alípio Terra representado p/seu Inventariante Antonio Francisco Morelli Terra e Outro(s) de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos do Espólio de Alípio Terra e Espólio de Jovino Toledo, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITO DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS - PEDIDO DE USUCAPIÃO AGITADO EM DEFESA - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO - COISA LITIGIOSA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida por terceiro.
A posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, é aquela exercida por alguém em ofensa ao título de domínio.
A prova pericial e documental espelha que o imóvel de propriedade dos autores, com a superfície total de 1.885ha, constituído pelas Matrículas nºs 10.083 com 1.260ha, 10.086 com 125ha e 10.084, com 500ha, tem origem comum na Matrícula mãe nº 8.852, com a dimensão geográfica de 8.368hectares e 4.086m2 no lugar denominado Atlântica -, no Município de Chapada dos Guimarães, conforme se colhe da Certidão expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT.
A ausência de pedido de indenização não autoriza, somente agora, em grau de recurso, pretender ressarcimento a esse título, inclusive por falta da mais tênue prova produzida no bojo do processo, capaz de possibilitar a respectiva quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos capaz de balizar possível quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos de orientação para efeito de liquidação.
A míngua de pedido, ou mesmo prova acerca da atividade econômica desenvolvida na área, correta a r. sentença que acolheu, nos limites do pedido, apenas indenização pela exploração econômica da madeira."

Buscam os embargantes o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para o fim de assegurar-lhe a indenização pela ocupação econômica do imóvel objeto da reivindicatória, julgada procedente.
Contrarrazões pelo desprovimento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Por visualizar no acórdão embargado omissão e contradição, buscam os embargantes o provimento dessa espécie recursal, inclusive com efeitos infringentes, para o fim de assegurar-lhe a indenização pela ocupação econômica do imóvel objeto da reivindicatória, julgada procedente.
Importa desde logo esclarecer que a reivindicatória que propuseram foi julgada procedente e também mandou indenizar os requeridos pela exploração de madeira no imóvel reivindicado, assim como pedido da inicial da ação.
A sentença restou mantida no acórdão ora embargado.
O v. acórdão embargado não acolheu a tese postulada nas razões da apelação e que consiste na indenização pela ocupação do imóvel pelos requeridos, no período de utilização ilícita.
Nota-se que não se acolheu esse pedido porque não se discutiu na origem e na sentença, e também porque não constituiu objeto de pedido da Ação.
Não há no acórdão qualquer enfoque quanto a eventual direito a indenização aos requerentes embargantes. Não se acolheu tal pedido porque, de um lado, não houve pedido na inicial, de outro não se demonstrou em que constituiu a natureza da exploração econômica levada a efeito por cada um dos réus que ocupam, parece, espaços físicos distintos.
Embora realizada perícia, talvez porque não formulado quesito pertinente, não se detectou a natureza da exploração por cada requerido (se distinta) no imóvel reivindicado.
Aliás, quanto a isso, o voto condutor é bem explícito:
(...)
Por fim, passa-se à análise do RECURSO DE APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA, que postula indenização não só pela madeira extraída, como deferido na sentença, mas também pela exploração econômica da área por todo o período de exercício da posse ilícita dos requeridos, cuja consequência (indenização), argumenta, é decorrência natural da procedência da ação reivindicatória. Diz que não depende de pedido específico, como consignado na sentença, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo artigo 884 cumulado com artigo 402, ambos do Código Civil.
Logo, a questão que se coloca diz respeito à condenação ao pagamento das perdas e danos decorrente da exploração econômica da área por parte dos requeridos, durante os anos que ocuparam.
Sucede que o autor apelante, somente agora na apelação, formula pedido de condenação do requerido apelado, também, de condenação pela exploração econômica do imóvel por todo o período em que o ocupou injustamente.
Ocorre que não há, na inicial, pedido de condenação neste sentido.
Não fosse a ausência de pedido de indenização, a prova produzida, documental, testemunhal, não revela que natureza de exploração se empreendeu na área.
Nem mesmo o laudo pericial espelha com segurança a natureza de atividade econômica, só agora, em grau de apelação, invocada.
Ora, se não se formulou pedido de indenização na inicial, não há como argumentar, somente agora, que a indenização é decorrência lógica, dada a ausência da mais tênue prova produzida no bojo do processo, capaz de possibilitar a respectiva quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos capaz de balizar possível quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos de orientação para efeito de liquidação.
Logo, é preciso distinguir duas realidades. Uma, quando, embora deficiente quanto à pedido de indenização, mas no curso do processo se produz prova acerca da atividade econômica desenvolvida na área pelo requerido da ação reivindicatória.; outra, é ausência de pedido e também de prova acerca da atividade econômica desenvolvida na área. Nesta última hipótese, que é o caso em exame, não há como acolher pedido de indenização, seja por falta de pedido e, em especial, porque não há nem mesmo parâmetro para orientar a liquidação.
Logo, à míngua de pedido, ou mesmo prova acerca da atividade econômica desenvolvida na área, correta a r. sentença que acolheu, nos limites do pedido, apenas indenização pela exploração econômica da madeira. (...)

Os embargantes põem em destaque decisões que lhes parecem idênticas ao fato julgado, que acolheu a tese de que a condenação pela exploração econômica do imóvel é consequência lógica.
De sorte que a discussão é de natureza procedimental. Enquanto o acórdão embargado, seja porque não há pedido na inicial, seja porque não demonstrado, na instrução, em que consistiu a natureza da exploração, ou ainda, se o caso, porque não caracterizado, repita-se, na inicial, na perícia, outra prova, o espaço físico geográfico explorado por cada requerido no imóvel, concluiu que, nestas circunstâncias fáticas, não seria processualmente possível o acolhimento de indenização a esse título, inclusive por impossibilidade de indicar parâmetro para execução.
Em conclusão, portanto, a discussão é quanto a saber, mesmo sem premissas indicadas no acórdão, se possível acolher-se o pedido dos embargantes, mesmo genericamente, como sustentam.
Não há, então, no acórdão embargado, os vícios apontados, até porque o que se busca prevalecer mesmo, é a reforma do julgado, o que não é próprio nos limites dessa espécie recursal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º Vogal convocado) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR